Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo a pena corporal superior a quatro anos e o réu reincidente, correto o regime inicial fechado.

2. Recurso conhecido e desprovido.